Tribunal: TJPA
Processo: 0831725-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831725-84.2017.8.14.0301

APELANTE: DELTA MAQUINAS LTDA

APELADO: MARIA LUCIA SORIANO DE MELLO SANTOS, LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS, LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831725-84.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA SORIANO DE MELLO SANTOS

APELANTE: LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS

APELANTE: LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA / CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO/ FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

APELADO: DELTA MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: JORDANO FALSONI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇAO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DEVIDO AO SÓCIO FALECIDO, INSCRITO NO CHEQUE, DEVE SER REALIZADO QUANDO DA APURAÇÃO DE HAVERES. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. O QUE SE BUSCA POR MEIO DA PRESENTE AÇAO MOITÓRIA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A APURAÇÃO DE HAVERES, CONSIDERANDO QUE DECORREM DE FATOS DIVERSOS. O EMPRÉSTIMO DEVE ESTAR PREVISTO NAS DESPESAS DA EMPRESA, E PODE SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA, COMO NO CASO EM TELA. ENQUANTO A APURAÇÃO DE HAVERES DECORRE DA DISSOLUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA PESSOA JURÍDICA E A RESPECTIVA AVALIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO QUE SE RETIRA OU É EXCLUÍDO DA SOCIEDADE, COM BASE NA “SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIALMENTE LEVANTADO”. (ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA PARA RECONHECER A DÍVIDA CONSUBSTANCIADA NO CHEQUE, OBJETO DA AÇAO MONITÓRIA. ART. 700, §8° DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831725-84.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA SORIANO DE MELLO SANTOS

APELANTE: LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS

APELANTE: LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA / CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO/ FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

APELADO: DELTA MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: JORDANO FALSONI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DELTA MAQUINAS LTDA em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA ANANINDEUA nos autos da ação monitória ajuizada por MARIA LUCIA SORIANO DE MELLO SANTOS, LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS e LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE.

Mencionam na inicial da ação monitória que em decorrência de cheque, devidamente emitido pela empresa requerida, fazem jus ao pagamento integral do crédito no valor atualizado de R$- 904.819,57 (novecentos e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), o qual foi emitido em favor de Joaquim Ferreira Santos, sendo os autores, herdeiros deste.

Houve Embargos a monitória - 16588389 - Pág. 1, em que alega ser competente o juízo de Ananindeua, afirmando que a empresa possui sede nesta localidade. Afirmou que os autores não são terceiros de boa-fé, pois não são endossatários dos cheques. Os autores são sucessores do credor, uma vez que o mesmo faleceu após a emissão do cheque. Logo, o réu não está impedido de discutir a origem do cheque. Disse que o cheque não circulou – não houve endosso, motivo pelo qual a discussão da origem da dívida é perfeitamente possível. Afirmou que o credor originário do cheque era sócio da empresa, então os valores eventualmente devidos pela Ré ao estimado Sr. Joaquim – em razão de seu falecimento - deverão ser apurados na apuração de haveres para liquidação das suas cotas, não podendo os herdeiros receberem duplamente o mesmo valor. Comentou que houve antecipação da participação de lucros para que o antigo sócio realizasse seu tratamento de saúde. Disse que um eventual reembolso dos aportes, por equidade devido a ambos os sócios, o Sr. Mário (outro sócio) teria direito ao reembolso de R$1.244.535,45 a pretensão de receber o cheque e mais a apuração de haveres, como se ambos não se comunicassem, o que fugiria totalmente do ajustado entre os sócios. Mencionou que sempre foi de pleno conhecimento dos Autores que os valores compreendidos no cheque estão inclusos na apuração de haveres. Afirmou que se for determinado o pagamento do cheque, deve-se ao caso, a previsão do artigo 368 do Código Civil, de modo que o valor cujo pagamento for determinado em favor dos Autores nesta ação deverá ser integralmente deduzido do valor que for apurado a título de liquidação das cotas sociais pertencentes ao Sr. Joaquim.

Decisão de id. 16588413 - 1-2, decisão que declinou da competência para o juízo da comarca de Ananindeua.

Embargos de declaração que não foram acolhidos - id n.

16588425 - Pág. 1.

Audiência - 16588444 - Pág. 1 - sem conciliação

Sentença - 16588449 - Pág. 2 – assim decidiu:

REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS. E, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL e constituo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos constantes da petição inicial, na obrigação da Parte Ré/Embargante pagar à Parte Autora/Embargada o valor de R$773.572,68 (setecentos e setenta e três mil, quinhentos setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), consoante cártula acostada ao ID 2745159 - Pág. 1, acrescentando-se correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, bem como juros moratórios mensais de 1% (um por cento) a contar da citação.

Consequentemente, RESOLVO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a Parte Ré/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, desde o ajuizamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Embargos da declaração - id n.

16588450 - Pág. 1, os quais não foram acolhidos - id n.

16588453 - Pág. 6

DELTA MAQUINAS LTDA interpôs Recurso de apelação – aduzindo que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas.

Disse que o Juízo a quo manteve a resistência em enfrentar as teses suscitadas, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, requerendo a nulidade do julgamento. Disse que o valor decorrente do referido cheque é justamente os valores aportados por cada sócio (Joaquim e Mário) para aquisição de um terreno, posteriormente integralizado no patrimônio da sociedade. Havia a perspectiva de retornar esses valores aos sócios, porém sempre foi apurado que a sociedade não teria capacidade financeira para tal medida. Disse que os autores não são terceiros de boa-fé, pois não são endossatários dos cheques. Os autores são sucessores do pretenso credor, uma vez que ele faleceu após a emissão do cheque. Logo, o réu não está impedido de discutir a origem do cheque. Disse que afastou-se a apuração de haveres naquele momento e, por essa razão, deixou de existir o ajuste que originou o cheque, tanto que nunca apresentado à compensação bancária, deixando evidente que, entre os sócios, o negócio que originou o cheque (momento delicado de saúde) foi resolvido. Afirmou que os valores compreendidos no cheque estão inclusos na apuração de haveres, não se tratando de negócio distinto, não havendo que se falar em pagamento duplicado dos valores devidos aos herdeiros do falecido sócio.

Houve contrarrazões - id. 16588460 - Pág. 1-17, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém ,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831725-84.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA SORIANO DE MELLO SANTOS

APELANTE: LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS

APELANTE: LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA / CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO/ FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

APELADO: DELTA MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: JORDANO FALSONI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Busca a recorrente a reforma da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa, que houve negativa de prestação jurisdicional e que no mérito não foi analisada a questão mencionada a respeito da origem do cheque, alegando que o cheque foi emitido em favor de ex-sócio falecido, devendo a quantia devida ser constatada em apuração de haveres, sendo incabível que os autores recebam de forma duplicada.

Primeiramente, não verifico cerceamento de defesa no caso em tela ou negativa de prestação jurisdicional, haja vista que as provas que seriam capazes de demonstrar o alegado são essencialmente provas documentais, as quais deveriam estar em poder da empresa apelante, uma vez que a discussão, em suma, gira em torno de um empréstimo que o sócio falecido destinou à empresa ré, do qual se originou a emissão do cheque que embasou a ação monitória, considerando-se que uma empresa deve conter os registros documentais das suas movimentações financeiras.

A ação monitória é destinada a demonstração de dívida fundada em prova escrita, através da qual seja possível ao julgador presumir a existência do direito alegado, conforme se verifica no art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

Ademais, considera-se que o réu apresentou embargos monitórios, sendo possível, a partir de então, alegar qualquer matéria de defesa adstrita ao procedimento comum, conforme previsto no art. 702, §1º do CPC/15, sendo cabível ao julgador apreciar cada prova de acordo com seu livre convencimento motivado.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

De acordo com o que consta nos autos, resta incontroversa a realização do referido empréstimo partindo do sócio Joaquim Ferreira Santos para a empresa DELTA MAQUINAS LTDA, sendo inclusive mencionado tal ponto pela empresa apelante. Nesse sentido, constam nos autos conversas por e-mail eletrônico entre os sócios Joaquim Ferreira e Mario Nóbrega, deixando explícito que de forma reiterada o sócio falecido cobrava o pagamento do empréstimo pela empresa, inclusive, elencando possíveis propostas para o referido pagamento.

Sendo assim, no arcabouço probatório constante nos autos, verifica-se que consta um cheque prescrito no valor de R$ 773.572,68 (setecentos e setenta e três quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), datado de 31 de março de 2015, bem como constam e-mails trocados entre os sócios, Mario e Joaquim, os quais tratam sobre o referido empréstimo.

Portanto, resta demonstrada a dívida da empresa para com o sócio falecido Joaquim Ferreira Santos. Inclusive, e conforme se denota dos diálogos entre os sócios, seria de praxe haver a entrega de novos cheques em substituição aos anteriores, a fim de atualizar o valor do empréstimo, devido pela empresa ao sócio Joaquim, conforme se denota no id n. 16588405 - Pág. 5, onde consta o seguinte:

“Para pagamento do empréstimo inicial/correções a Deltamaq emitiu um cheque no valor de R$ 773.572,68 cujo vencimento ocorreu em 31/03/2015 e que
deve ser substituído por outro cheque
uma vez as condições financeiras da empresa não permitiram a sua liquidação até a presente data e o mesmo encontra-se vencido
”

Com relação aos valores que a apelante afirma que foram entregues ao sócio Joaquim, à título de antecipação de participação em lucros, para possibilitar tratamento de saúde não restam demonstrados nos autos, uma vez que não consta documento nesse sentido, que seja capaz de demonstrar o alegado.

Aduz ainda o recorrente que os valores devidos ao sócio falecido devem ser objeto de apuração de haveres, não sendo passível o pagamento do empréstimo por meio da presente demanda.

Contudo, não se mostra plausível tal alegação, posto que o empréstimo tomado pela empresa deve ser formalizado por meio de registros contábeis como sendo uma despesa da pessoa jurídica a ser pago nas condições acordadas, uma vez que no caso o empréstimo adveio de recursos do sócio, mas poderia advir de outras fontes, inclusive de instituição financeiras, não havendo diferença quanto ao tratamento no que se refere ao adimplemento.

Enquanto a apuração de haveres tem outra finalidade, qual seja, tem como objetivo avaliar o patrimônio da sociedade para estipular o valor devido a cada sócio em cenários de saída ou dissolução da sociedade. Na apuração de haveres é realizado o levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade.

Sobre a temática, recentemente o STJ proferiu a seguinte decisão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL. PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. NÃO CABIMENTO. LUCROS NÃO DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO RETIRANTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, VI, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.

1. Discussão a respeito dos critérios para apuração de haveres, quais os valores estariam abrangidos e prazo prescricional para distribuição de lucros não distribuídos ao sócio retirante.

2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.

3.
A apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade - se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos,
cujo fundamento é a autonomia da vontade. Inteligência do art. 1.031 do Código Civil. Precedentes.

4. Omisso o contrato social, observa-se a regra geral segundo a qual o sócio não pode, na dissolução parcial da sociedade, receber valor diverso do que receberia, como partilha, na dissolução total, verificada tão somente naquele momento.

5
. O fluxo de caixa descontado - método para avaliar a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos lucros a serem agregados no futuro - não é adequado para o contexto da apuração de haveres.

5. O prazo de prescrição trienal é aplicável em relação jurídica que envolva direito societário, em demanda relacionada à distribuição de lucros (art. 206, § 3º, VI, do CC/02).

6. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.904.252/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Veja-se que o que se busca na presente demanda não guarda relação com a apuração de haveres, considerando que decorrem de fatos diversos, o empréstimo deve estar previsto nas despesas da empresa, e pode ser objeto de demanda própria, como no caso em tela. Enquanto a apuração de haveres decorre da dissolução parcial ou total da pessoa jurídica e a avaliação para distribuição de lucros depende da participação do sócio que se retira ou é excluído da sociedade, com base na “situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”. (art. 1.031 do Código Civil).

Dessa forma, a apuração de haveres tem objetivo distinto, que não se confunde com a presente demanda monitória que busca o adimplemento de empréstimo de pessoa física, que no caso se tratou de um dos sócios, à pessoa jurídica.

Vale mencionar que ao observar o conteúdo probatório, verifica-se que o Sr. Joaquim, através de e-mail enviado ao Sr. Mário, reportou propostas de pagamento da dívida, sendo que na segunda proposta, descontou, entre outros, o valor de aquisição de um veículo, chegando à quantia de R
$ 539,412,50 (quinhentos e trinta e nove quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos
), que poderia ser pago de forma parcelada pela empresa DELTA MAQUINAS LTDA. Tal documento é datado de
18 de dezembro de 2016
, enquanto o cheque é datado de
31 de março de 2015.
Contudo, tal ponto não foi abordado pelo embargante, ora recorrente, de modo que este Juízo não pode julgar de forma extra petita, restando, a este juízo
ad quem
, tão somente reconhecer dívida, conforme o valor apontado no cheque prescrito.

Assim, conforme já asseverado o pagamento da dívida não deve ser processado por meio da apuração de haveres, podendo ser objeto da presente ação monitória, e em razão de não ter sido rebatido o
quantum
devido por parte da empresa ré/apelante, a sentença deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença, conforme a fundamentação apontada neste
decisum
.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2024